Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO.
1. Diante da falta de impugnação à penhora no prazo legal, tem-se a preclusão temporal para a prática do ato e deve ser mantida a decisão que determinou a expedição, em favor do exequente/agravado, do alvará de levantamento dos valores constritos pelo sistema BACENJUD.
2. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.